Tribunal: TJES
Processo: 5025390-64.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025390-64.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DA VITORIA CAMPOS
RECORRIDO: NOSSA LOJA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025390-64.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: REGINALDO DA VITORIA CAMPOS

RECORRIDO: NOSSA LOJA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO QUE DEMANDA MAIORES CUIDADOS PELO COMPRODOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e pedido de tutela provisória ajuizada por REGINALDO DA VITORIA CAMPOS em face de NOSSA LOJA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela qual alega, em síntese, que em 15 de maio de 2025, adquiriu um veículo automotor no estabelecimento da Requerida, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por intermédio da Reclamada, conforme recibo acostado aos autos.

Afirma que, após a entrega do bem, constatou a existência de inúmeros vícios no veículo, o que o levou a recusar-se a permanecer com o veículo.

Aduz que tentou desfazer o negócio perante a requerida, porém sem êxito. Diante da recusa, informa ter cancelado a compra e solicitado o estorno do valor, permanecendo o automóvel parado e impossibilitado de uso. Informa que buscou solução extrajudicial por meio do PROCON, contudo a tentativa restou infrutífera, ante a negativa da Requerida em restituir os valores pagos. Diante dos fatos, requer que a condenação da Requerida à restituição integral do valor pago, no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. A sentença julgou os pedidos improcedentes e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos “
Diante do arrazoado exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR o requerente ao pagamento da quantia de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), com incidência de correção monetária desde a compra e juros a contar da citação.”

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficiente para deflagrar conduta ilícita e a falha na prestação de serviços por parte da requerida, tendo em vista que o veículo é usado, o que induz maiores cuidados por parte do comproador, quando de sua aquisição, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Isto porque, consoante a jurisprudência dos tribunais pátrios vem entendendo, tratando-se de compra e venda de veículo usado, o comprador deve ter a diligência necessária para se certificar sobre o estado do produto, visto que eventuais defeitos podem ser decorrentes desgaste natural de peças. Em outras palavras, quem adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada, ou mecânico de sua confiança, antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer, especialmente como no caso dos autos em que ocorreu a compra de um veículo ano/modelo 1999/2000.”

7. Neste sentido, torna-se impossível averiguar a causa exata do defeito e eventual falha ocorrida por culpa da requerida, na medida em que inexiste prova concreta de que a prestação de serviços se deu de forma precária.

8. No que tange ao pedido contraposto, também deve ser mantida a sentença, eis que a própria parte recorrente admite que restou efetuar o pagamento de saldo remanescente, no valor de R$ 2099,00, mesmo após a posse do bem.

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), porém suspendo a execução, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)